Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709841-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: WILLIAM LEMOS COSTA DA CRUZ, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Decisão Trata-se de apelação cível interposta pela Associação Alphaville Residencial 2 e 3 contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de William Lemos Costa da Cruz e SPE Alphavill e Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré, com a extinção do feito, sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A sentença ainda homologou o reconhecimento da procedência feito pelo réu, relativo às taxas condominiais referentes aos meses de outubro de 2017 a março de 2019, com correção monetária e juros de mora a partir da distribuição da demanda, decotadas as despesas anotadas sobre a rubrica de “Des. Cobrança” (ID no 16936449). Como consequência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para juntar a guia relativa ao comprovante de pagamento de ID no 16936455, sob pena de deserção. Na mesma oportunidade, constou a advertência de que na hipótese de o comprovante não corresponder ao prepara, a apelante deveria providenciar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 17438947). O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 17894054). Foi concedida nova oportunidade para a apelante sanar a irregularidade (ID no 17936832), porém, mais uma vez o prazo deferido transcorreu sem a sua manifestação (ID no 18316807). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. A apelante foi intimada em duas oportunidades (ID no 17438947 e ID no 17936832) para regularizar o preparo, mas em ambas permaneceu inerte (ID no 17894054 e ID no 18316807), o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO